Tribunal: TJPA
Processo: 0800027-29.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800027-29.2020.8.14.0051

APELANTE: CRAFT BEER EIRELI

APELADO: LUCAS FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Craft Beer Ltda contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória proposta pela apelante contra Lucas Ferreira Costa, sob o fundamento de abandono do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se a extinção do processo por abandono da causa foi realizada de acordo com os preceitos legais, considerando a alegação da apelante de que cumpriu a diligência determinada pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa requer, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme previsto no art. 485, §§ 1º e 2º do CPC.

4.

No caso concreto, a apelante atendeu à diligência determinada, não se configurando, portanto, o abandono ou desídia que justificasse a extinção do feito.

5.

A decisão recorrida encontra-se em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a comprovação da inércia do demandante, após intimação pessoal, para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa só é válida quando a parte intimada pessoalmente deixa de cumprir a diligência exigida no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800027-29.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM /PA

APELANTE: CRAFT BEER LTDA

ADVOGADO: VANESSA MARIA BATISTA DE LIMA - OAB/RJ 122.205

APELADO: LUCAS FERREIRA COSTA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória proposta por
COMERCIAL CRAFT BEER LTDA
em desfavor de
LUCAS FERREIRA COSTA
objetivando tornar exequível notas fiscais de fornecimento de produtos, até então, anunciadas como inadimplidas.

Sentença:
de extinção
do feito sem resolução de mérito, por suposta inexistência de atendimento de comando judicial por parte de
COMERCIAL CRAFT BEER LTDA
,
ainda que pessoalmente intimada.

Recurso:
de apelação cível com pedido de efeito suspensivo por parte de
COMERCIAL CRAFT BEER LTDA
alegando o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que a providência determinada pelo Juízo foi de fato atendida, razão pela qual não havia razão para extinção por abandono.

Levante manejado em:
18 de maio de 2023.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Autos conclusos ao gabinete:
05 de outubro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800027-29.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM /PA

APELANTE: CRAFT BEER LTDA

ADVOGADO: VANESSA MARIA BATISTA DE LIMA - OAB/RJ 122.205

APELADO: LUCAS FERREIRA COSTA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Muito bem.

Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa ou até mesmo por via oblíqua a ausência de interesse, é indispensável –
frise-se
- que haja a intimação
pessoal
das Partes com o fito de regularizar a relação processual.

No Código de Processo Civil é solar, tal compreensão.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em comento, após a intimação para regularização processual, (ID. 16412431), o Requerente, de fato, atendeu a diligência, razão pela qual não há que se falar em decurso de prazo sem movimentação pela Parte, razão pela qual se vê o desacerto da inimizada.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial aqui colacionada:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Assim sendo, verifica-se que a sentença decidiu em dissonância da jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que ainda que intimada pessoalmente, não houve abandono ou desídia da Requerente, razão pela qual há de se decompor a recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de abandono, para que os autos de origem prossigam em seus ulteriores de direito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024